Tribunal: TJMT
Processo: 1017370-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017370-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medidas de proteção, Classificação indicativa, Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), V. A. D. S. - CPF: 076.203.401-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A 1a VOGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2o da
Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Vinicius Alves da Silva
, contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que “
trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso agindo na tutela de interesse indisponível da criança Vinicius Alves da Silva, o qual conta atualmente com apenas 03 (três) anos de idade, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o cumprimento da sentença de fls. 55/58, a qual determinou que ao apelado a obrigação de fornecer ao paciente os medicamentos blacofeno 10mg/05ml e clobazan 10mg/05ml e a fórmula alimentar pediasure, em razão de ser neuropata e fazer uso de sonda para se alimentar
”. Entretanto, “
teve seu regular trâmite processual subitamente interrompido por meio da decisão de fl. 181 (anumerar) que declinou a competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJ-MT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM.
”.

Assevera que nada obstante a “
Portaria no 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso
” ter autorizado a “
distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde de crianças
”, em razão da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
, o entendimento é de que “
a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações envolvendo crianças e adolescentes em face de ente público que não fornece medicamento/alimento/procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não pode prevalecer, em razão de flagrante inconstitucionalidade
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 24714450).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 28553465), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento dos medicamentos baclofeno 10MG/5ML e clobazan 10MG/5ML, ambos de uso contínuo, bem como do complemento alimentar pediasure, em favor do paciente Vinicius Alves da Silva.

A Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos seguintes termos:

‘Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado’ (destaquei).

Sobre as ações em curso a resolução assim estabeleceu:

‘Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença’ (destaquei).

Dessa forma, a competência para processar e julgar o presente feito passou a ser da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, já que envolve o fornecimento de medicamentos, de forma continua, e o Estado de Mato Grosso nele figura como parte.

Com essas considerações, determino a imediata redistribuição desta ação em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. [...] (Id. 23896492, fls. 14/15).

Trata-se de
cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Vinicius Alves da Silva
, contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a sentença:

[...] No caso em tela, verifico que
o paciente é portador de patologias neurológica e respiratória, apresentando ainda, quadro de desnutrição
, que se não tratada seriamente com a devida atenção, fatalmente levarão a uma piora em seu quadro clínico, desta forma, o paciente realmente necessita dos medicamentos e suplemento alimentar pleiteados.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando a liminar,
determinar que o Estado de Mato Grosso forneça os medicamentos Baclofeno 10mg/5ml e Clobazan 10mg/5ml, bem como o complemento alimentar Pediasure, ao paciente Vinicius Alves da Silva
, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua titularidade para o custeio da aquisição do medicamento para o paciente, nos termos do artigo 497 e 536 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras sanções e de responderem seus agentes por crime de desobediência, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]. (
Id. 23896482, fls. 14
). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 24714450).

Assegura que “
incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, porquanto a hipótese encerra competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e da Juventude
”.

Assevera que “
é certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente
”.

Requer seja reformada “
a decisão ora impugnada (Id. 24714450) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, para que a demanda seja julgada pela Comarca de Paranatinga-MT.
”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Vinicius Alves da Silva
, contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que ‘
trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso agindo na tutela de interesse indisponível da criança Vinicius Alves da Silva, o qual conta atualmente com apenas 03 (três) anos de idade, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o cumprimento da sentença de fls. 55/58, a qual determinou que ao apelado a obrigação de fornecer ao paciente os medicamentos blacofeno 10mg/05ml e clobazan 10mg/05ml e a fórmula alimentar pediasure, em razão de ser neuropata e fazer uso de sonda para se alimentar
’. Entretanto, ‘
teve seu regular trâmite processual subitamente interrompido por meio da decisão de fl. 181 (anumerar) que declinou a competência à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJ-MT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM.
’.

Assevera que nada obstante a ‘
Portaria no 29/2019, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso’
ter autorizado a ‘
distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, inclusive as que versam sobre a saúde de crianças’
, em razão da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
, o entendimento é de que ‘
a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações envolvendo crianças e adolescentes em face de ente público que não fornece medicamento/alimento/procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não pode prevalecer, em razão de flagrante inconstitucionalidade
’.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 24714450).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 28553465), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor da decisão:

[...] Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento dos medicamentos baclofeno 10MG/5ML e clobazan 10MG/5ML, ambos de uso contínuo, bem como do complemento alimentar pediasure, em favor do paciente Vinicius Alves da Silva.

A Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos seguintes termos:

‘Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado’ (destaquei).

Sobre as ações em curso a resolução assim estabeleceu:

‘Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença’ (destaquei).

Dessa forma, a competência para processar e julgar o presente feito passou a ser da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, já que envolve o fornecimento de medicamentos, de forma continua, e o Estado de Mato Grosso nele figura como parte.

Com essas considerações, determino a imediata redistribuição desta ação em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. [...] (Id. 23896492, fls. 14/15).

Trata-se de
cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Vinicius Alves da Silva
, contra o
Estado de Mato Grosso
.

Registra a sentença:

[...] No caso em tela, verifico que
o paciente é portador de patologias neurológica e respiratória, apresentando ainda, quadro de desnutrição
, que se não tratada seriamente com a devida atenção, fatalmente levarão a uma piora em seu quadro clínico, desta forma, o paciente realmente necessita dos medicamentos e suplemento alimentar pleiteados.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, confirmando a liminar,
determinar que o Estado de Mato Grosso forneça os medicamentos Baclofeno 10mg/5ml e Clobazan 10mg/5ml, bem como o complemento alimentar Pediasure, ao paciente Vinicius Alves da Silva
, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua titularidade para o custeio da aquisição do medicamento para o paciente, nos termos do artigo 497 e 536 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras sanções e de responderem seus agentes por crime de desobediência, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 23896482, fls. 14). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vênia ao relator e voto no sentido de dar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE JUNHO DE 2020.

POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020